Tribunal: TJMT
Processo: 1024458-31.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024458-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.304.131-15 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NOTA INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO. CIENTIFICAÇÃO POR MEIO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AFASTAMENTO DA MÉDIA ARITMÉTICA UTILIZADA NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PDI RETROATIVAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de progressão funcional vertical, com fundamento em avaliação de desempenho insatisfatória referente ao ano de 2013. O apelante sustenta nulidade por ausência de notificação da nota, inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na metodologia adotada pela comissão avaliadora, bem como a possibilidade de revisão da nota com base em instrumento normativo superveniente (Plano de Desenvolvimento Individual – PDI).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na via administrativa; (ii) estabelecer se é válida a metodologia adotada pela Administração ao considerar individualmente as notas das avaliações para fins de progressão funcional; (iii) determinar se é aplicável a média aritmética das avaliações, prevista para o estágio probatório, à progressão funcional de servidor estável; e (iv) verificar se a utilização de resultado de Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), previsto em norma posterior, pode produzir efeitos retroativos para alterar nota atribuída anteriormente.

III. Razões de decidir

3. A cientificação do servidor quanto ao resultado da avaliação de desempenho ocorreu conforme os meios institucionais previstos no Ato Administrativo n.o 079/2008-PGJ-A, inexistindo exigência legal de notificação pessoal, sendo suficiente a divulgação no sistema pertinente para contagem do prazo recursal.

4. O servidor exerceu seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentando pedidos de reconsideração e recurso administrativo, devidamente apreciados pela Administração, o que afasta a alegação de nulidade do procedimento.

5. A metodologia de avaliação adotada pela Administração, com exigência de nota individual mínima de 60% em cada uma das três últimas avaliações para fins de progressão funcional, encontra respaldo na Lei Estadual n.o 9.782/12, art. 34, § único, não havendo margem legal para adoção de média aritmética, aplicável exclusivamente ao estágio probatório.

6. A aplicação de critério não previsto em lei sob fundamentos de razoabilidade ou proporcionalidade configuraria indevida incursão do Judiciário no mérito administrativo, em violação ao princípio da legalidade estrita.

7. A norma superveniente que atribui eficácia corretiva ao PDI (Ato Administrativo n.o 1.137/2022-PGJ-A) não tem aplicabilidade retroativa para alterar nota de avaliação consolidada sob a égide de normativo anterior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "
1.
A divulgação institucional do resultado de avaliação de desempenho supre a necessidade de notificação pessoal para fins de contraditório e ampla defesa, quando assim previsto em ato normativo interno. 2. A progressão funcional vertical de servidor estável exige nota individual mínima em cada uma das três últimas avaliações, sendo inaplicável a média aritmética utilizada para aprovação no estágio probatório. 3. A norma superveniente que confere substituição de nota após Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) não pode ser aplicada para revisar avaliação consolidada sob regime normativo anterior".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput; Lei Estadual/MT n.o 9.782/12, arts. 34 e 38; Ato Administrativo n.o 079/2008-PGJ-A, arts. 9o e 18; Ato Administrativo n.o 1.137/2022-PGJ-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1392060/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.05.2023; STJ, AgInt no RMS 68891/DF, Primeira Turma, j. 17.10.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JOÃO BATISTA VASCONCELOS DE MORAES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos de n.° 1024458-31.2018.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 298349409):

“
Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
JOAO BATISTA VASCONCELOS DE MORAES
em face do
ESTADO MATO GROSSO
.

Narra que é servidor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desde 06/12/2005, no cargo de técnico administrativo e desde dezembro de 2015 vem tentando obter sua progressão funcional, com esteio no art. 34, da Lei 9.782/2012, todavia, sem sucesso.

Alega que sempre teve boa conduta, não havendo qualquer penalidade ou desabono em sua ficha funcional, contudo, no ano de 2013, foi surpreendido com sua nota de avaliação com média de 47,75%, sendo que nos anos seguintes obteve 69,75%, em 2014 e 93,50%, em 2015.

Destaca que não foi notificado do resultado da avaliação, para que pudesse exercer seu direito recursal.

Aponta que a Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional tem considerado a média de 60% das últimas 3 avaliações para aprovação em estágio probatório, mas considerou notas individuais de no mínimo 60% nas últimas 3 avaliações para os casos de progressão funcional, o que alega ferir o princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, sustenta que deveria ser adotada a média aritmética, que seria de 70,30%, muito além dos 60%.

Além disso, argumenta pela ilegalidade da decisão da Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional por não ter considerado o Plano de Desenvolvimento Individual e a Entrevista de Desempenho como instrumentos capazes de corrigir as médias finais anuais.

Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar que o Requerido adote as providências para efetivar a progressão funcional vertical e, no mérito, a confirmação da tutela para efetivar a progressão funcional vertical, com valores, acréscimos e vantagens desde a última avaliação em 2015.

Instruiu a inicial com documentos.

Diante do valor atribuído à causa, houve o declínio da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. No âmbito do Juizado, houve a emenda à inicial para adequar o valor da causa para R$ 98.971,87, ensejando suscitação de conflito de competência, que ao final foi julgado procedente com determinação de retorno dos autos a esta Vara Especializada.

Parecer ministerial pela ausência de interesse (Id 63889276).

A antecipação da tutela pretendida foi indeferida em decisão de Id 64381144.

Contestação apresentada no Id 69524939, oportunidade em que o Requerido argumentou que nos termos do Ato Administrativo 079/2088-PGJ-A, o Requerente tinha o prazo de 30 dias para interpor recurso discordando da pontuação, não o tendo feito.

Impugnação à contestação apresentada no Id 120879986.

Intimadas as partes a especificarem as provas pretendidas, ambas manifestaram interesse no julgamento antecipado da lide (Id 122420666 e 124499350).

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Como visto, o objeto da demanda é saber se o Requerente possui direito a progressão funcional na carreira de Técnico Administrativo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Sobre o assunto, assim estabelece a Lei Estadual no 9.782/2012:

Art. 34.

A progressão funcional dar-se-á verticalmente quando o servidor for movimentado de um nível para outro imediatamente superior, até o limite da classe em que se encontre, obedecidos os seguintes critérios, cumulativamente:

I - ser estável (após aprovação no estágio probatório);
II - permanência mínima de 05 (cinco) anos no nível atual;
III - obter avaliação de desempenho satisfatória;
IV - não ter sofrido penalidade de suspensão.

Art. 37.
Para efeito de progressão funcional por tempo de serviço, não será considerado como de efetivo exercício no cargo o tempo relativo a:

I - licença para tratamento de interesses particulares;

II - faltas injustificadas;

III - prisão decorrente de decisão judicial.

Art. 38.
O processo de avaliação de desempenho de que tratam os Artigos 34 e 35 desta lei será formalizado por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único
. Para fazer jus à progressão funcional, o servidor deverá ter obtido pontuação satisfatória nas últimas 03 (três) avaliações de desempenho.

Compulsando a documentação carreada aos autos, verifico da cópia do processo C. I. no 165/2015 (Id 14563253), que o Requerente teve em seus registros funcionais 2 faltas injustificadas durante o quinquênio de 06/12/2014 e 07/12/2015 e que na última avaliação de desempenho, de 2013, obteve resultado abaixo da média, de 47,75%.

Por tal motivo, sobreveio decisão administrativa que, com fundamento no art. 37 da Lei Estadual 9.782/2012 consignando que em as faltas injustificadas teriam o condão de suspender a contagem do quinquênio para progressão, de modo que “o servidor com faltas injustificadas para que faça jus à progressão vertical, deverá ter acrescido a quantidade de dias faltosos (injustificadamente) ao termo final originário para que então seja possível a progressão, ou seja terá acrescido em seu período mais dois dias para que possa ter sua progressão.”.

A mesma decisão asseverou que sua avaliação de desempenho abaixo da média, com 47,75%, obsta a progressão por incidência do inciso III, do art. 34 da Lei Estadual, pontuando que “O dispositivo legal exige o cumprimento simultâneo de todos os requisitos contidos na legislação supra, onde na falta de um dele não será possível a progressão na data prevista, havendo alterações no período. O não cumprimento de qualquer um dos requisitos impede a concessão da progressão vertical, razão que nos permite concluir que a existência de duas faltas e a avaliação de desempenho abaixo da média impedirá a possibilidade de ter provido o seu pedido de progressão.”.

Assim, concluiu que “tendo em vista os fatos impeditivos mencionados, o referido servidor
terá em seu período acrecido dois dias
a mais tendo em vista as duas faltas injustificadas, passando o seu período aquisitivo referente ao quinquenio para progressão de 06/12/2010 à 07/12/2015, para 06/12/2010 à 09/12/2015). Porém,
terá ainda que aguardar até que tenha avaliação de desempenho na média
. Razão pela qual a
sua progressão ficará condicionada ao a estes critérios
.”.

A decisão de indeferimento foi assinada 17/12/2015, com anotação de ciente em 22/12/2015 (Id 14563523 – p. 9). Consta, ainda, o pedido de reconsideração feito pelo Requerente, protocolado em 28/12/2015 (mesmo Id, p. 13), após o que foi proferido novo parecer, nos seguintes termos:

“Considerando que a progressão do Requerente se refere ao ano de 2015 e a avaliação dos servidores estáveis é realizada em etapa única (art. 10, Ato Administrativo n. 079/2008-A-PGJ), é necessário verificar seu desempenho nas avaliações dos anos de 2013, 2014 e 2015 ou 2012, 2013 e 2014, a depender da época da avaliação e da progressão vertical.

Independente do cenário que se encaixa o Requerente, a avaliação do ano de 2013, acostada nas fls. 111, servirá como base para sua progressão vertical, conforme determina o parágrafo único do art. 38 acima transcrito, e encontrase abaixo da média de 60% estipulada no art. 11, §2° do Ato Administrativo n. 079/2008-A-PGJ.

Frente a todo o exposto, em que pese o melhor desempenho do servidor na avaliação do ano de 2014, por força do disposto no art. 38 da Lei Estadual n. 9.782/2012, é necessária a análise das últimas três avaliações de desempenho, abrangendo a avaliação do ano de 2013 que conta com pontuação abaixo da média estipulada em Ato Administrativo. Por essa razão, entendemos que carece de respaldo legal o pedido de reconsideração formulado pelo servidor nas fls. 120/125, devendo ser mantida a decisão proferida nas fls. 116.”. (Id 14563253 – p. 27/29)

Tal parecer foi acolhido em decisão constante na página 30 do mesmo Id., sendo comunicado o Requerente por e-mail, conforme consta na página 31 do mesmo Id., sobrevindo novo pedido de reconsideração na esfera administrativa, requerendo a finalização do PDI para aperfeiçoar a nota abaixo da média.

Na sequência, consta e-mail da Gerência de Desenvolvimento comunicando o Requerente de que o resultado de seu Plano de Desenvolvimento Individual – Avaliação de Desempenho 2013 foi considerado satisfatório (Id 14563253 – p. 37).

Assim, o pedido de reconsideração foi encaminhado para análise, resultando em decisão que acolheu o parecer com a seguinte conclusão (id 14563253 – p. 40/45):

“Retornam os autos com informação de que a Comissão de Avaliação de Desempenho, em reunião, verificou que o PDI da Avaliação de Desempenho 2013 do Requerente foi considerando satisfatório pela Promotora de Justiça (fls. 143/144).

É, em síntese, o relatório.

Como já salientado nos pareceres jurídicos de fls. 113/115 e 133/135, é requisito legal imprescindível para a progressão, tanto vertical quanto horizontal, do servidor deste Ministério Público de Mato Grosso a pontuação satisfatória nas últimas três avaliações de desempenho (art. 38, parágrafo único da Lei Estadual n. 9.782/2012).

A avaliação de desempenho dos servidores deste Ministério Público de Mato Grosso encontra disciplina normativa no Ato Administrativo n. 079/2008-PGJ-A que, em seu art. 4o, adotou sistema "feedback de 360 graus" para realização das avaliações, que é uma técnica em que as pessoas que interagem com o funcionário avaliado no exercício de suas atribuições compõe um comitê, para feedback sobre o desempenho do avaliado. Sobre a finalidade desse sistema:

(...)

O intuito desse tipo de avaliação é permitir que o avaliado, além de realizar uma autoanálise de sua percepção pessoal como um profissional, também tenha uma noção de como é percebido profissionalmente por aqueles que o cercam e convivem diariamete, viabilizando uma diretriz pessoal para seu desenvolvimento profissional.

Superada a questão da natureza do sistema adotado por este Ministério Público para a avalição de desempenho, temos que a nota atribuída na avaliação de desempenho, essencial para a progressão do servidor, tem origem na média aritimética dos pontos obtidos pelo avaliado, à luz dos critérios estebelecidos na normativa em comento e da apreciação dos membros do comitê de avaliação.

Quando o servidor não alcança a pontuação mínima de 60% o ato estabelece a criação de um Plano de Desenvolvimento Individual, cujos conceitos apresentados no art. 11, §2° do Ato Administrativo n. 079/2008-PGJ-A transcrevemos:

Art. 11 - (...) §2° - Na apuração de resultados de comportamentos inferiores a 60% (sessenta por cento) o sistema emitirá Plano de Desenvolvimento Individual.

I - Plano de Desenvolvimento Individual - PDI - é um instrumento que registra e formaliza os resultados da negociação conduzida na entrevista entre chefe e subordinado.

II - Entrevista de Desempenho - refere-se à discussão entre chefe e subordinado, sobre o resultado da avaliação emitida pelo comitê de 360 graus, e tem como finalidade discutir os aspectos comportamentais da avaliação e negociar metas de melhoria nas áreas identificadas como deficientes, (destacamos)

O diploma de regência interna não permite concluir que o Plano de Desenvolvimento Individual tem o condão de alterar a nota obtida na avaliação de desempenho, tanto é que a Comissão de Avaliação de Desempenho apenas homologa o posicionamento da chefia imediata do avaliado que, por sua vez, considera satisfatório ou não os frutos das metas elaboradas no PDI, sem atribuir qualquer nota ou avaliação objetiva nessa fase.

Vale destacar, ainda, que o procedimento do PDI envolve apenas o avaliado o sua chefia, ao contrário do sistema "feedback de 360 graus" adotado pela normativa, para o processo de avaliação de desempenho dos servidores deste Ministério Público.

De sua leitura infere-se uma finalidade essencialmente pedagógica do PDI que, em um aspecto mais amplo, resguardaria o servidor uma vez que falta de zelo, comportamento desidioso e inobservância das normas regulamentares, por exemplo, dão ensejo a procedimento disciplinar.

Não obstante as considerações apontadas, tendo em vista as compentências conferidas à Comissão de Avaliação e Desempenho, em especial a disciplinada no art. 22 do Ato Administrativo n. 079/2008-PGJ-A, bem como a relevância da matéria ora discutida,
opinamos pela formalização de consulta à Comissão de Avaliação e Desempenho quanto aos efeitos do Plano de Desenvolvimento Individual diante do resultado satisfatório na nota da respectiva avaliação de desempenho, isto é, se um PDI satisfatório teria o condão de elevar para acima da média a nota da avaliação de desempenho que o fundamentou
”

Assim, determinou-se a remessa dos autos à Comissão de Progressão Funcional para análise e deliberação quanto aos efeitos do PDI, sobrevindo o Ofício no 011/2016/DGP, dando conta que a Comissão “deliberou para aguardar a próxima avaliação de desempenho do servidor, visto que o PDI não tem condão de alterar a nota da avaliação de desempenho” (Id. 14563260 – p. 4).

O Requerente então requereu cópias do processo, o que foi deferido, e realizou novo pedido de reconsideração, que dessa vez foi recebido como recurso administrativo, com remessa ao Procurador-Geral de Justiça, que determinou seu encaminhamento à Comissão de Avaliação de Desempenho, nos termos da decisão de Id. 14563260 – p. 32/34).

Por sua vez, a Comissão manteve o entendimento de que o PDI não tem condão de alterar, tampouco substituir a nota da avaliação de desempenho – Id 14563260 – p. 37.

Ao término do processo, restou determinado que o Requerente fará jus a progressão a partir da data em que sua Avaliação de Desempenho 2016 passou a gerar efeitos – mesmo Id, p. 46.

Pois bem, como visto não merece prosperar a alegação de ausência de contraditório e ampla defesa, visto que o Requerente foi devidamente notificado de todas as decisões administrativas, tendo exercido plenamente seu direito ao amplo contraditório, com apresentação de requerimentos, pedidos de reconsideração, recursos, que foram julgados contrariamente aos seus interesses.

Ocorre que a legislação que rege a carreira do Requerente expressamente estabelece que para fazer jus à progressão vertical o servidor deverá ter obtido pontuação satisfatória nas últimas 03 (três) avaliações de desempenho, de forma que sendo a avaliação de 2013 abaixo da média, correta a decisão administrativa.

Ademais, não há como aplicar por analogia a forma de cálculo para estabilização na carreira, visto que os propósitos são distintos e a lei, ao regular cada situação, criou distinções para cada progressão, que devem ser observadas.

Por fim, anoto que administrativamente foi reconhecido seu direito a progressão a partir dos efeitos da avaliação de 2016, visto que a partir desta, atendeu aos requisitos de 3 avaliações de desempenho satisfatórias (2014, 2015 e 2016).

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte Requerente e, por consequência
, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do § 3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que teve cerceado o seu direito à ampla defesa e a contraditório, pois não foi devidamente notificado de sua nota de avaliação no ano de 2013 e, diferentemente do que concluiu o juízo
a quo
, apresentou pedido de reconsideração e recurso administrativo após ser cientificado do indeferimento da sua progressão vertical em 17.12.2015.

Afiança, nesse contexto, que os artigos 4 e 9, do Ato Administrativo n.° 079/2008-PGJ-A, dispõe que o servidor poderá interpor recurso caso discorde da pontuação obtida.

Aduz, além disso, que a comissão de avaliação está considerando apenas a menor nota que a parte apelante obteve no ano de 2013, de 47,75%, ignorando que no ano de 2014 obteve 67,75% e, posteriormente, no ano de 2015, nota de 93,5%.

Salienta que se fossem consideradas conjuntamente todas as notas a parte apelante teria alcançado média aritmética de 70,3%, o que entende aplicável por analogia ao caso, pois dessa mesma forma foi admitido na avaliação do estágio probatório, conforme prevê o artigo 18, do Ato Administrativo n.° 079/2008.

Apregoa, de outra parte que se o Plano de Desenvolvimento Individual fosse aplicado de forma correta, a parte apelante poderia ser submetida a uma nova avaliação e essa substituiria a anterior que originou a PDI, conforme previsto no artigo 22, parágrafo único, do Ato Administrativo n.° 1.137/2022-PGJ.

Por essas razões, requer (ID. 298349412):

“
a) Seja o Apelado intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso;

b) seja acolhida a PRELIMINAR de ofensa ao contraditório e ampla defesa, declarando nulo o processo administrativo, vez que não foi oportunizado ao Apelante apresentar recurso em face da nota de avaliação obtida no ano de 2013, conforme dispõe o artigo 9o do Ato Administrativo n° 079/2008-PGJ-A;

c) no mérito, seja PROVIDO o presente recurso para que seja EFETIVADA A PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL com valores, acréscimos e vantagens desde a última avaliação em 2015, em virtude da negativa, pois se a média aritmética for corretamente aplicada, o servidor teria uma média final de 70,3%, ou seja, muito superior aos 60% exigido pela legislação;

d) Subsidiariamente, seja PROVIDO o recurso para determinar a nulidade da decisão administrativa que entendeu que o PDI não tem condão de alterar a nota da avaliação de desempenho” (Id. 14563260 – p. 4), para que faça a aplicação correta do PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL, em observância ao que dispõe o art. 22, parágrafo único, ATO ADMINISTRATIVO No 1.137/2022-PGJ, dando ao Apelante a sua pretensão que é a progressão funcional vertical desde o ano de 2015.

d) Por fim, a inversão do ônus sucumbencial, para condenar o Apelado ao pagamento dos honorários e custas processuais
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 298349419).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar nos autos, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 312312387).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por JOÃO BATISTA VASCONCELOS DE MORAES, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, nos autos n.° 1024458-31.2018.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido de progressão funcional vertical de servidor público do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

De acordo com a narrativa inicial, a parte apelante exerce o cargo de técnico administrativo e, no ano de 2015, teve negada a sua progressão funcional, sob o fundamento de que a nota obtida na sua avaliação de desempenho referente ao ano de 2013 foi insatisfatória.

Colhe-se, ainda, a argumentação de que a parte apelante não foi notificada a respeito do resultado da avaliação, bem como que a Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho Funcional tem considerado a média aritmética das últimas 3 avaliações para aprovação no estágio probatório, porém considerou as notas individualmente para efeito de progressão, ferindo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca, ademais, como ilegal a conduta da comissão ao desconsiderar o Plano de
Desenvolvimento Individual e a Entrevista de Desempenho como instrumentos capazes de corrigir as médias finais anuais.

A controvérsia posta nos autos, a partir disso, cinge-se à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa na via administrativa, à legalidade do critério de avaliação adotado para fins de progressão funcional, à aplicabilidade da média aritmética das avaliações e à eficácia retroativa do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), previsto em norma posterior ao ato questionado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, no que se refere à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante relatado, a parte apelante apregoa que teve cerceado o direito ao contraditório e à ampla defesa, ao argumento de que não foi cientificada da nota atribuída em sua avaliação de desempenho do ano de 2013, tendo somente tomado conhecimento de tal resultado quando do indeferimento de sua progressão, em 2015. Sem razão, no entanto.

E, isso porque, conforme se depreende do conjunto probatório e dos documentos administrativos juntados, o servidor foi devidamente cientificado do indeferimento de sua progressão funcional e, a partir de então, apresentou reiterados pedidos de reconsideração e, posteriormente, recurso administrativo. A Administração, inclusive, analisou o mérito das insurgências e confirmou a nota inicialmente atribuída, conforme ato administrativo que decidiu o pleito.

Portanto, o trâmite administrativo observou os princípios do
contraditório e da ampla defesa, como inclusive destacado pela sentença de origem. A efetiva manifestação do servidor ao longo do processo e a análise formal da matéria por instâncias superiores demonstram que a via administrativa foi regularmente percorrida.

A despeito da alegação de ausência de cientificação pessoal para a interposição de recurso, perfaz curial ressaltar que o exercício do contraditório e da ampla defesa não exige, como condição
sine qua non
, a expedição de notificação individualizada, salvo se assim previsto expressamente em lei ou regulamento, o que não é o caso dos autos.

O próprio Ato Administrativo n.o 079/2008-PGJ-A, ao disciplinar o prazo recursal no seu artigo 9o, estabelece que este se inicia a partir da
divulgação dos resultados, e não da notificação pessoal. Veja-se:

“Art. 9° O servidor terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da divulgação dos resultados, para interpor recurso discordando da pontuação obtida”.

A normatização interna, portanto, adota a divulgação pública do resultado como marco inicial para a contagem do prazo recursal, o que coaduna com os princípios da eficiência e da economicidade que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Não há, portanto, no ordenamento jurídico interno da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
previsão de notificação individualizada para ciência da nota atribuída, bastando sua veiculação pelos meios de comunicação institucionais, como se dá pelo Sistema de Avaliação de Desempenho.

Assim, não se configura cerceamento de defesa o fato de não ter havido intimação pessoal, sobretudo diante da posterior ciência e manifestação efetiva da parte interessada.

No concernente à metodologia utilizada pela parte apelada quanto às notas das avaliações para efeito da progressão funcional, defende a parte apelante que deveria ter sido considerada a
média aritmética das notas obtidas nas avaliações de 2013, 2014 e 2015, cuja soma alcançaria o percentual de 70,3%, superando o mínimo exigido de 60%.

Todavia, tal pretensão
não encontra amparo normativo.

O artigo 18, do Ato Administrativo n.o 079/2008-PGJ-A, invocado pela parte recorrente, refere-se de modo expresso à
avaliação de desempenho no período de estágio probatório, sendo inaplicável, por interpretação literal e sistemática, às hipóteses de progressão funcional de servidores estáveis.

A avaliação para progressão funcional está disciplinada pela Lei Estadual n.o 9.782/12, que, em seu artigo 34, inciso III, exige a
obtenção de avaliação de desempenho satisfatória, sendo considerada satisfatória, na prática administrativa consolidada, a nota individual igual ou superior a 60% em cada uma das três últimas avaliações.

“Art. 34. A progressão funcional dar-se-á verticalmente quando o servidor for movimentado de um nível para outro imediatamente superior, até o limite da classe em que se encontre, obedecidos os seguintes critérios, cumulativamente:

I - ser estável (após aprovação no estágio probatório);

II - permanência mínima de 05 (cinco) anos no nível atual;

III - obter avaliação de desempenho satisfatória;

IV - não ter sofrido penalidade de suspensão.

[...]

Art. 38. O processo de avaliação de desempenho de que tratam os Artigos 34 e 35 desta lei será formalizado por ato do Procurador-Geral de Justiça.

Parágrafo único. Para fazer jus à progressão funcional, o servidor deverá ter obtido pontuação satisfatória nas últimas 03 (três) avaliações de desempenho”.

Não há, portanto, margem interpretativa razoável para extensão analógica da norma aplicável ao estágio probatório a casos de progressão funcional, dado que se trata de institutos diversos quanto à sua finalidade, momento funcional do servidor e regime jurídico aplicável.

Pretender estender essa regra a hipóteses não previstas normativamente, ainda que com amparo em princípios gerais do Direito Administrativo, como razoabilidade e proporcionalidade, representaria verdadeira mutação normativa por via judicial, inadmissível sob a ótica do princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública.

Ao Judiciário não é dado substituir-se ao administrador para flexibilizar critérios objetivos expressamente definidos na legislação ou nos atos normativos internos da Administração, sob pena de incorrer em substituição indevida do mérito administrativo, violando os princípios da impessoalidade, isonomia e legalidade.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2022 . EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 71, § 3o, DA CF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL . EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE NAS CONTAS APRESENTADAS PELA EX-GESTADORA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF . INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NO ATO PRATICACO PELO TCE.
1. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes.
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF . 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC”.

(STF - RE: 1392060 RS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023).

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1.
"O controle judicial do ato administrativo deve se limitar ao exame de sua compatibilidade com as disposições legais e constitucionais que lhe são aplicáveis, sob pena de restar configurada invasão indevida do Poder Judiciário na Administração Pública, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos Poderes"
( RMS 27566/CE, relatora para acórdão Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 22/02/2010) . 2. Não se verifica a prática de ação administrativa ilegal por parte da autoridade apontada como coatora ao condicionar o deferimento da reversão da aposentadoria ao ressarcimento dos valores percebidos à título de licença-prêmio por assiduidade, que foram convertidos em pecúnia a época da aposentação, pois em uma interpretação lógico-sistemática do inciso II do art. 25 da Lei n. 8 .112/90, não há porque a servidora reter a verba indenizatória, paga em razão da aposentadoria, uma vez que a causa jurídica que ensejou o direito deixou de existir. 3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no RMS: 68891 DF 2022/0148207-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2022). (Grifo nosso).

Ademais, admitir a média aritmética como critério alternativo para a progressão funcional importaria flagrante violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia, pois beneficiaria o recorrente com critério mais brando e não previsto na legislação aplicável à época dos fatos, em detrimento de outros servidores submetidos à mesma normatização.

Demais disso, incabível a tese de que a nota atribuída em 2013 deveria ter sido revista após a realização do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), ao fundamento de que o Ato Administrativo n.o 1.137/2022-PGJ-A confere ao PDI o potencial de substituição da nota originalmente atribuída.

Com efeito, o procedimento administrativo referente à avaliação do servidor foi concluído com base na vigência e eficácia do Ato Administrativo n.o 079/2008-PGJ-A, que não previa a possibilidade de revisão de nota após a implementação do PDI. A inovação trazida pelo Ato n.o 1.137/2022-PGJ-A, nesse ponto, é manifestamente posterior ao encerramento do processo administrativo e não pode retroagir para alcançar atos já consolidados à luz do ordenamento vigente à época.

A propósito, o próprio Ato Administrativo n.o 079/2008-PGJ-A, vigente à época dos fatos, não prevê qualquer possibilidade de revisão da nota da avaliação em virtude do resultado posterior do PDI, limitando-se a determinar a instauração do plano quando a pontuação obtida for inferior a 60%.

Ademais, a retroatividade de atos administrativos normativos somente se admite nos casos expressamente previstos na legislação, o que não se verifica no presente caso.

A invocação de precedentes administrativos que teriam admitido a modificação de nota com base em PDI em outros casos concretos, conforme alegado pela parte apelante, não vincula o Judiciário nem constitui fundamento para desconsiderar os limites normativos da época dos fatos.

Desse modo, considerando a ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo, a regularidade da metodologia de avaliação adotada para fins de progressão funcional, a inaplicabilidade da média aritmética utilizada no estágio probatório e a vedação à retroatividade de norma administrativa superveniente,
não se verifica qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato que indeferiu a progressão funcional do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025